Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719326-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulo Cesar Vieira Santos em face da r. decisão (ID 233291329, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é a suspensão liminar dos descontos realizados pelos bancos Réus/Agravados para pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104- A do CDC), ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B do CDC); determinação para que os Agravados apresentem os contratos das dívidas e respectivos extratos de pagamento e saldo devedor, nos termos do artigo 396 do CPC/15. Nas razões recursais (ID 71869771), o Agravante alega, em resumo, que os descontos realizados em folha de pagamento e na conta bancária dele vêm comprometendo o mínimo existencial. Pede, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Acrescenta que, a despeito de a Lei no 14.181/2021 ter criado mecanismos para solucionar o problema do superendividamento do consumidor, a demora na tramitação do processo judicial acarretará graves danos a ele e seus dependentes, razão pela qual deve ser concedida a tutela de urgência. Assevera que foi realizada audiência preliminar conciliatória, mas sem acordo. Desse modo, com fulcro no art. 104-A, §2o, do CDC, pugna pela suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora. Defende a presença da verossimilhança das alegações, ante a demonstração dos descontos e a ausência de acordo entre as partes. Ampara o requisito do perigo de dano na privação das verbas alimentares que podem comprometer, ainda mais, o já precário controle financeiro da parte Agravante. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que os Agravados suspendam as cobranças de cheque especial e cartão de crédito até a homologação do plano de pagamento pelo d. Juízo da origem. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada e o provimento do presente instrumento para determinar aos Agravados que exibam os contratos e extratos de dívidas, no prazo de 30 (trinta) dias. É o relatório. Decido. Deixo de analisar o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que o benefício foi deferido nos autos de referência (ID 233291329, na origem). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária do Agravante são lícitos, pois autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Nesse sentido, o seguinte julgado desta relatoria, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ademais, nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a atuação judicial no que diz respeito à aplicação da Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], pois, da leitura da norma, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. Assim, eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano às partes Rés configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor. Portanto, correta a decisão no que tange à inexistência de flagrante ilegalidade na contratação dos empréstimos solicitados, cujos valores foram colocados à disposição da parte Autora. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão liminar dos descontos na conta bancária do Autor/Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator